Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. QUANTUM ADEQUADO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens, para o sustento da sua filha menor.